Tribunal: STJ
Processo: 5012451-26.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702298 - SC (2024
/0274885-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: S A
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental. A parte embargante alega omissão na decisão, por não ter analisado todos os
fundamentos do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram
interpostos tempestivamente, considerando o prazo legal estabelecido no Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em
e
29/05/2025
terminou em
, conforme certificado nos autos.
30/05/2025
4. Os embargos foram protocolizados em
, ultrapassando o prazo legal de 2
03/06/2025
dias, conforme disposto nos arts. 619 e 798,
, do Código de Processo Penal, o que
caput
caracteriza a sua intempestividade.
5. A contagem dos prazos processuais em dias corridos, conforme o art. 798,
, do
caput
Código de Processo Penal, impede a aplicação da contagem em dias úteis prevista no
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de declaração, interpostos fora
do prazo de 2 dias corridos, impede o seu conhecimento. 2. Nos processos criminais, a
contagem dos prazos processuais é realizada em dias corridos, conforme o art. 798,
caput, do Código de Processo Penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798.
Documento eletrônico VDA49396174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 88451000-ef17-492c-ada5-fd1aa3ab97a7

STJ, AgRg no AREsp 1.792.396/BA, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 88451000-ef17-492c-ada5-fd1aa3ab97a7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702298 - SC (2024
/0274885-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: S A
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental. A parte embargante alega omissão na decisão, por não ter analisado todos os
fundamentos do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram
interpostos tempestivamente, considerando o prazo legal estabelecido no Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em
e
29/05/2025
terminou em
, conforme certificado nos autos.
30/05/2025
4. Os embargos foram protocolizados em
, ultrapassando o prazo legal de 2
03/06/2025
dias, conforme disposto nos arts. 619 e 798,
, do Código de Processo Penal, o que
caput
caracteriza a sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA49396175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:06
Código de Controle do Documento: bead79a4-365a-43b0-ab7e-6ea5300e7556

5. A contagem dos prazos processuais em dias corridos, conforme o art. 798,
, do
caput
Código de Processo Penal, impede a aplicação da contagem em dias úteis prevista no
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de declaração, interpostos fora
do prazo de 2 dias corridos, impede o seu conhecimento. 2. Nos processos criminais, a
contagem dos prazos processuais é realizada em dias corridos, conforme o art. 798,
caput, do Código de Processo Penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798.
STJ, AgRg no AREsp 1.792.396/BA, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S A contra decisão que negou
provimento ao agravo regimental.
Nas razões dos embargos, sustenta o embargante que a decisão é omissa,
porquanto não teriam sido analisados todos os fundamentos do recurso.
É o relatório.
VOTO
Não se poderá conhecer dos embargos de declaração, em razão da preclusão
temporal.
No presente caso, a decisão embargada foi disponibilizada no Diário de
Justiça eletrônico em
, considerando-se publicada em
.
27/05/2025
28/05/2025
Assim, consoante certificado à p. 807, o prazo para interposição dos embargos
declaratórios teve início em
e término em
. Todavia, o presente
29/05/2025
30/05/2025
recurso somente foi protocolizado em
, quando já ultrapassado o prazo legal
03/06/2025
de 2 (dois) dias, nos termos dos arts. 619 e 798,
, do Código de Processo Penal.
caput
Portanto, manifesta a sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA49396175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:06
Código de Controle do Documento: bead79a4-365a-43b0-ab7e-6ea5300e7556

Friso, ainda, que "em razão da disposição específica do art. 798, caput, do
Código de Processo Penal, estabelecendo a fluência dos prazos processuais em dias
corridos, não é aplicável, nos processos criminais, a contagem em dias úteis, prevista no
art. 219, caput, do Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp n. 1.792.396/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/3/2021
25/3/2021
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:06
Código de Controle do Documento: bead79a4-365a-43b0-ab7e-6ea5300e7556

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0274885-9
AREsp 2.702.298 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025785820138240026 25785820138240026 50124512620238240000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S A
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: S A
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551<50740:1089@
2024/0274885-9 - AREsp 2702298 Petição : 2025/0050188-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:31:15
Código de Controle do Documento: 05CCD695-9A9E-4964-9DB0-371E77C21972